Tribunal: STF
Processo: Rcl 72243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sara Costa da Silva, sob o fundamento de que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, “O acórdão reclamado viola diretamente o entendimento consolidado por esta Corte no Tema 423 da Repercussão Geral, o qual determina que a falta de estabelecimento adequado ao regime semiaberto não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A Súmula Vinculante 56 também reforça que, na ausência de vagas, o magistrado deve adotar medidas alternativas, incluindo a prisão domiciliar.”



    Ao final, requer



    “a) O conhecimento e provimento desta Reclamação, declarando a nulidade do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará na parte em que não foi conhecido o pedido de prisão domiciliar; 



    b) A concessão de prisão domiciliar à Reclamante Sara Costa da Silva, em conformidade com a Súmula Vinculante 56 e o Tema 423 de Repercussão Geral desta Corte; 



    c) A intimação da autoridade reclamada para que preste as informações necessárias no prazo legal; 



    d) Ao final, o provimento definitivo da Reclamação, assegurando o cumprimento do entendimento consolidado por esta Corte.”



    Em 30 de setembro último, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.(edoc. 27)



    O reclamante cumpriu a diligência que lhe cabia.(edoc. 31)



    A autoridade coatora prestou as informações.(edoc.34)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo do parâmetro supracitado, é certa a impossibilidade de se manter apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Todavia, as informações prestadas tem o seguinte teor:



    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Vinícius Ramos de Sá Santos, em favor de Sara Costa da Silva, apontando como autoridade coatora o Colegiado de Juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da ação penal n. 0252110-15.2021.8.06.0001. 



    Consta dos autos de origem que, no dia 19/08/2024, a paciente apresentou-se espontaneamente à delegacia para cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor (fls. 420/436 da origem), em razão de condenação definitiva pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 com pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa (sentença às fls. 271/292, da origem), que transitou em julgado em 16/07/2024 (fl. 381 da origem). 



    Somente para contextualizar brevemente o fato sob exame, narra a denúncia que foi instaurado inquérito na Delegacia de Narcóticos, em razão de um conteúdo criminoso encontrado na extração do aparelho celular da denunciada, apreendido após a prisão em flagrante (processo nº 0255830-24.2020.8.06.0001) ocorrida no dia 01 de outubro de 2020 na cidade de Fortaleza/CE, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas juntamente com seu companheiro Valdimiro Silva Secundo, V. "Beijin". Desse modo, ambos foram denunciados, sendo Valdomiro condenado por tráfico de drogas e a paciente absolvida de todos os delitos imputados (fls. 140/148 da ação).



     Acontece que "na ocasião da prisão em flagrante, foi apreendido o celular Samsung SM-A217M/DS, /ME/ 354952831252261, motivo pelo qual a autoridade policial postulou perante a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas (0035756-30.2020.8.06.0001) a quebra de sigilo telemática do referido dispositivo eletrônico, o que foi deferido, tendo sido, então, elaborado o Relatório Técnico nº 03/2021/NUIPIDENARC/DPJEIPCCE pelo Núcleo de Inteligência Policial." E, após a investigação no celular, verificou-se a suposta participação da acusada em organização criminosa. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada está violando flagrantemente os direitos da paciente ao não encaminhar a documentação necessária ao Juízo da Execução Penal, tendo em vista que "A demora injustificada na remessa da documentação impossibilita o início da execução penal, prejudicando a paciente e seus filhos, menores de idade, que dependem de sua presença e cuidados, especialmente o menor Benício Luiz Costa da Silva (Doe. 16 e 17), de apenas quatro anos, que possui grave condição de saúde, necessitando de atenção médica constante. "(fl. 6 do HC) 



    Argumenta, ainda, que a condenação da paciente se baseou em provas cuja cadeia de custódia foi claramente violada, já que "O relatório técnico nº 03/2021/PCCE, datado de 26 de janeiro de 2021, apresentou manipulação de prova ao utilizar fotografias de um aparelho telefônico sem garantir a veracidade das extrações, o que fere a legislação vigente e os princípios da ampla defesa e do contraditório" (fl. 7 do HC).



     Conclui postulando pela concessão da ordem liminarmente, para que seja determinado o imediato envio da guia de recolhimento acompanhada das documentações necessárias à Vara de Execução Penal. Subsidiariamente, caso não seja feita a remessa em tempo hábil, requer a concessão de prisão para domiciliar e, no mérito, pugna pela sua confirmação da liminar. 



    Documentos colacionados (fl. 11/99). 



    Liminar deferida, determinando-se que a autoridade impetrada expedisse a guia de recolhimento definitiva e a encaminhasse acompanhada dos documentos pertinentes, com urgência, para implantação da execução penal da paciente pelo juízo competente (fls. 102/105). 



    Petição de aditamento apresentada pelo impetrante em que requer a revisão do item C da petição inicial para requerer a conversão da prisão definitiva da paciente em prisão domiciliar, comunicação formal à Ouvidoria-Geral informando a situação da paciente e a confirmação da ordem de Habeas Corpus (fls. 113/120) 



    Parecer da 49ª Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e confirmação da ordem (fls. 125/127). 



    Na 34ª sessão ordinária da 3ª Câmara Criminal, realizada em 24 de setembro de 2024, o Habeas Corpus foi julgado pelo órgão camerário deste Tribunal de Justiça, que proferiu o seguinte acórdão (fl. 137): "A Turma, por maioria de votos, acordou em conhecer parcialmente do presente Habeas Corpus para conceder a ordem impetrada, no ponto cognoscível, nos termos do voto da eminente Relatora. Vencida a divergência lançada verbalmente pela Exma. Desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra que votou no sentido de conceder a ordem, convertendo o ergástulo preventivo da paciente pela prisão domiciliar", cuja verbetação da ementa foi a seguinte: 



    Consoante as informações acima, a ora reclamante buscou a concessão de prisão domiciliar ante a demora no envio de guia de recolhimento para início de execução decorrente de condenação definitiva “pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 com pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa.”



    Ademais, consta das informações que, em 24 de setembro último, o TJCE concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus reconhecendo o excesso de prazo quanto a morosidade no envio da documentação necessária para o início da execução.



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois a prisão domiciliar não se revela direito automático do apenado, devendo o Juízo da execução verificar o cumprimento dos requisitos, e, uma vez negado o benefício, cabe a defesa utilizar-se da via recursal própria.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente